Tribunal: TJDFT
Processo: 0708621-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708621-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: RAYSSA DE SOUZA ARMONDES MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A (ID 69609397) em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF (ID 217346505, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0732606-59.2023.8.07.0003 movido por RAYSSA DE SOUZA ARMONDES MOREIRA em face do ora Agravante, intimou o Requerido para pagar ou comprovar o valor do pagamento. Preparo recolhido (ID 69609400). Em contrarrazões (ID 70537102), a Agravada suscita a preliminar de perda de objeto do recurso, refuta os seus argumentos e pede o não provimento do agravo. No ID 70764456, intimei o Agravante para se manifestar sobre eventual perda de objeto, o que ocorreu no ID 71254284. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de origem (n. 0732606-59.2023.8.07.0003), verifiquei que em 26/03/2025 foi proferida sentença (ID 230403248 dos autos de origem) na qual o Juízo de origem julgou extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento do débito. Sabe-se que a prolação de sentença na origem não conduz, necessariamente, à perda de objeto do agravo de instrumento. Ocorre que, no presente caso, a intempestividade da impugnação, ainda que de forma sucinta, foi reconhecida pela decisão recorrida. Assim, diante da sentença, surge o direito da parte sucumbente de interpor recurso de apelação, que abrangerá toda a matéria decidida. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO QUANTO À INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL COM DECISÃO DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A alegação de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença está prejudicada em virtude da decisão proferida pelo Juízo a quo de extinção do feito pelo pagamento do débito. Com efeito, mesmo que fosse anulada a decisão de extinção do cumprimento de sentença subjacente, com fundamento na inadmissibilidade da impugnação apresentada pelo Banco do Brasil, o Magistrado de primeiro grau poderia, perfeitamente, proferir nova decisão, com base no art. 475-B, § 3o, do CPC/1973 ("Poderá o juiz valer-se do contador do juízo, quando a memória apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão exequenda e, ainda, nos casos de assistência judiciária"), a fim de acolher o cálculo realizado pelo contador judicial já juntado aos autos, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 2. Na hipótese, embora a extinção do cumprimento de sentença correlato tenha ocorrido no bojo do julgamento da impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S.A., não se pode olvidar que o Magistrado a quo efetivamente vislumbrou a incorreção dos cálculos apresentados pelo exequente. De fato, extrai-se que o decisum não foi pautado nas razões contidas na impugnação apresentada pela instituição financeira, mas, sim, pela manifesta discrepância entre o valor cobrado pelo exequente (mais de 18 milhões de reais) em relação ao quantum apontado como devido pelo banco (pouco mais de 43 mil reais), em clara afronta ao título exequendo, o que legitima a aplicação do art. 475-B, § 3o, do CPC/1973. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.432.596/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) (grifos nossos). Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é a medida que se impõe, nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento interposto, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2025 12:50:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador